Tribunal: TJSP
Processo: 0001369-30.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA - RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PROCESSUAL PASSIVA. ENTENDIMENTO QUE SE APLICA APENAS AO CONDOMÍNIO EXECUTADO. Condomínio que não integrou a ação em que a penalidade foi arbitrada, destinada apenas à incorporadora executada, que não agiu com eficiência para impedir que os exequentes fossem objeto de cobrança decorrente do compromisso de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA - RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PROCESSUAL PASSIVA. ENTENDIMENTO QUE SE APLICA APENAS AO CONDOMÍNIO EXECUTADO. Condomínio que não integrou a ação em que a penalidade foi arbitrada, destinada apenas à incorporadora executada, que não agiu com eficiência para impedir que os exequentes fossem objeto de cobrança decorrente do compromisso de compra e venda firmado entre as partes e objeto de declaração de rescisão. Montante exigido. Possibilidade de redução, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC. Valor das astreintes que não faz coisa julgada. Sentença parcialmente modificada. RECURSO DOS EXEQUENTES PARCIALMENTE PROVIDO.